Tribunal: TJES
Processo: 5018776-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018776-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE OSVANIO DE SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. MORA DO DEVEDOR. CASO FORTUITO. MORA
ACCIPIENDI
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária garantido por cédula de crédito bancário, sob o argumento de existência de conexão com ação revisional anteriormente ajuizada, bem como de ausência de mora em razão de caso fortuito e de suposta recusa do credor em receber o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato bancário fundada no mesmo negócio jurídico; e (ii) estabelecer se restaram afastados os requisitos autorizadores da liminar de busca e apreensão em razão de alegado caso fortuito e de mora accipiendi do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC exige identidade de pedido ou de causa de pedir para configuração da conexão, bem como risco de decisões conflitantes apto a justificar a reunião dos processos.

A ação de busca e apreensão possui como causa de pedir o inadimplemento contratual, enquanto a ação revisional se fundamenta na alegada abusividade das cláusulas contratuais, inexistindo identidade de pedidos ou causas de pedir.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta a existência de conexão ou prejudicialidade entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que ambas decorram do mesmo contrato.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão mediante comprovação da propriedade fiduciária e da mora do devedor.

A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação inadimplida, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A alegação de caso fortuito ou força maior exige prova concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

A caracterização da mora
accipiendi
depende da adoção de medidas aptas a constituir o credor em mora, especialmente mediante consignação em pagamento, nos termos do art. 334 do Código Civil e dos arts. 539 e seguintes do CPC.

A mera alegação de recusa do credor em emitir novo boleto, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de pagamento ou de consignação judicial, não afasta a mora do devedor.

Presentes a comprovação da propriedade fiduciária e do inadimplemento contratual, mostra-se legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário, ainda que fundadas no mesmo negócio jurídico, quando distintas as causas de pedir e os pedidos.

A mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento da obrigação inadimplida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

A alegação de caso fortuito como excludente de mora exige comprovação concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A mora accipiendi do credor somente se caracteriza mediante demonstração de recusa injustificada ao recebimento da prestação e adoção, pelo devedor, das medidas legais cabíveis, inclusive consignação em pagamento.

A ausência de prova da quitação ou de tentativa válida de pagamento autoriza o deferimento da liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55 e arts. 539 e seguintes; CC, arts. 334 e 393; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 5010659-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2023; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5017284-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.04.2025; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5001139-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 0121990-00.394, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 10.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0261800-10.360, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5018776-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ OSVANIO DE SOUZA

AGRAVAD
A
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Inicialmente, o
agravante sustenta a conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional nº 5000848-66.2025.8.08.0020, alegando que esta foi ajuizada em 12/05/2025, antes daquela, e que, por isso, o Juízo da revisional seria prevento para processar e julgar a busca e apreensão.

Contudo,
embora a decisão objurgada não tenha apreciado a matéria, não observo óbice a análise neste momento.

Consoante cediço, o art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, e que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Nas ações de busca e apreensão, a causa de pedir consiste no inadimplemento da obrigação assumida pela devedora no contrato, ao passo que, na ação de revisão contratual, a causa de pedir se consubstancia na abusividade das cláusulas que dele constam. Não há, portanto, causa de pedir ou pedido comuns entre as demandas.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que não existe conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE . ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES. 1. No caso vertente, em que pese a argumentação tracejada pelo juízo suscitado, reputo que a intelecção externada pelo juízo suscitante é que a mais se aproxima da orientação firmada pela jurisprudência do STJ, da qual este TJES não discrepa, no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que versem sobre o mesmo contrato .
2. Conforme já decidiu este TJES “ A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c . STJ.”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8 .08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023). 3 . Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES. Vitória, 12 de dezembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50106598120238080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 15/12/2023.)

[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre ações de busca e apreensão e ações de natureza revisional ou declaratória, ainda que envolvam o mesmo objeto, contrato ou relação jurídica, dada a ausência de comunhão de causa de pedir e pedidos.
No caso, as partes na ação declaratória são distintas das envolvidas na ação de busca e apreensão, inexistindo risco de decisões conflitantes ou prejuízo à tramitação autônoma de ambas as demandas. A ação de busca e apreensão permanece com o objeto e pretensão relacionados ao cumprimento do contrato firmado entre o banco e o devedor, enquanto a ação declaratória versa sobre a nulidade de um contrato diverso, entre o requerente e terceiros. Assim, é inadequado o reconhecimento da conexão ou relação de prejudicialidade entre os processos, sendo o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) competente para processar e julgar a ação declaratória de nulidade contratual.
[...]
. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50172849720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 07/04/2025)

[...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme
o art. 55 do CPC, reputam-se conexas ações que possuam identidade de pedido ou causa de pedir, sendo possível a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes, ainda que não sejam conexos, nos termos do § 3º. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES entende que não há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato bancário, pois as causas de pedir são distintas: inadimplemento no caso da busca e apreensão, e desequilíbrio econômico no contrato no caso da revisional.
5. Precedentes do STJ e do TJES pacificam o entendimento de que ambas as ações podem tramitar em juízos distintos, ainda que se refiram ao mesmo contrato, por não haver risco de decisões contraditórias. IV. DISPOSITIVO E TESE
[...]
. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50011396320248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. 31/10/2024)

Logo, não há se falar em conexão da ação de busca e apreensão com a ação revisional.

Ato contínuo,
a decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que exige a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor fiduciante.

A mora, na alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da dívida, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2º, §2º, do DL 911/69.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA. ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. - Nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969,
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
2. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000394, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICABILIDADE RESTITUIÇÃO DO BEM INCABÍVEL MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. É perfeitamente lícito ao credor pretender a busca e apreensão do veículo objeto do contrato quando comprovado o inadimplemento e a constituição em mora do devedor, inexistindo má-fé ou enriquecimento ilícito.
2. In casu , não há que se falar em adoção da teoria do adimplemento substancial. Embora o apelante alegue ter dado mais da metade do valor do veículo de entrada, tendo financiado o restante, cerca de 30%, o recorrente pagou apenas 1 (uma) parcela das 24 (vinte e quatro) do contrato. Isso demonstra um saldo devedor, notadamente ao considerar os encargos decorrentes da inadimplência, bastante significativo, ou seja, de quase 30% do valor total pactuado. 3. Acerca da restituição do bem ao devedor, esclarece-se que somente é possível com o pagamento da integralidade do débito no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no presente caso, conforme estabelecido pela Lei nº 10.931/2004 que alterou disposições do Decreto-Lei nº 911/69. 4. No que tange à restituição dos valores pagos ao apelante, consoante sentença, após a venda do bem o apelado deverá efetuar a devolução de eventual saldo devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 026180010360, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 12/11/2019
).

A cédula de crédito bancário nº C47620203-1 previa o vencimento da parcela em 15/02/2025, e o agravante não nega o não pagamento, limitando-se a alegar que o inadimplemento decorreu de caso fortuito (infarto) e de recusa do credor em receber.

A alegação de caso fortuito ou força maior como excludente de mora impõe ao devedor o ônus probatório, nos termos do art. 393 do Código Civil.

O agravante, porém, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que o infarto o impediu de efetuar o pagamento ou de adotar as providências necessárias para evitar a mora.

Quanto à alegada mora
accipiendi
, o devedor que afirma ter sido impedido de pagar pela recusa do credor deve valer-se do procedimento de consignação em pagamento (art. 334 do CC e arts. 539 e seguintes do CPC) para constituir o credor em mora e afastar os efeitos do inadimplemento. O agravante, contudo, não ajuizou ação de consignação, nem comprovou ter enviado o pagamento ou notificado o credor para receber.

A simples alegação de que o banco se recusou a emitir novo boleto é insuficiente para caracterizar a mora
accipiendi,
mormente quando o contrato prevê meios alternativos de pagamento, como depósito em conta corrente.

Desse modo, a
decisão agravada está escorreita ao deferir a liminar, porquanto presentes os requisitos do art. 3º do DL 911/69: comprovação da propriedade fiduciária e da mora do devedor.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.